Tribunal: TJMT
Processo: 1058591-31.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058591-31.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA JOSE CAMPIONI DE SOUZA - CPF: 340.446.201-72 (EMBARGANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), THAYARA MONIQUE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 044.742.411-42 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ALEX LUIZ DOS SANTOS - CPF: 383.457.298-51 (ADVOGADO), TAINA TAMBORELLI CASTELUCI - CPF: 421.308.038-22 (ADVOGADO), VENICIUS YUTAKA HARIMA - CPF: 836.870.681-53 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), VITORIA PEREIRA DE FARIA - CPF: 004.439.741-01 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (EMBARGADO), PAULO ANTONIO MULLER - CPF: 346.256.900-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), KAREM LUCIA CORREA DA SILVA RATTMANN - CPF: 027.590.229-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RED Nº 1058591-31.2020.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA JOSE CAMPIONI DE SOUZA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A E COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – PARCIAL PROCEDENCIA – OMISSÃO/ERRO MATERIAL -FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOCORRÊNCIA – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material,

nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15.

2 - Assim, não se conhece em aclaratórios de matéria não suscitada quando da interposição do recurso de apelação, por se tratar de inovação recursal.

3 – Recurso não conhecido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARIA JOSE CAMPIONI DE SOUZA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID nº 249435193), objetivando sanar suposta omissão/erro material que estariam maculando o acórdão constante no ID nº 248086675, o qual,
por unanimidade,
foi desprovido para manter a sentença recorrida.

Em suma, alega a embargante a ocorrência de omissão/erro material no acórdão, porquanto ratificou a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, quando o correto é que
“[...] tais honorários incidam sobre o valor da condenação, em conformidade com a legislação aplicável [...].”
(Sic. ID nº 249435193), motivo pelo qual pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca do dispositivo acima mencionado, sanando o erro material apontado.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID nº 252242652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão/erro material na decisão atacada, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada a questão da fixação dos honorários advocatícios, sem que haja de fato o aludido vício.

Isto porque, basta uma singela análise do item
“DOS PEDIDOS”
do recurso de apelação constante do ID. 239782201, para constatar que este foi claríssimo ao requerer
“[...] a majoração da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §2º, §8º e § 11 do Código de Processo Civil,
devendo ser fixado em 20% sobre o valor atualizado da causa
[...]”
(Sic. ID nº 239782201), e não sobre o valor da condenação.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tal pretensão, não podendo ser conhecida.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATO ILÍCITO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NO PENSIONAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE - EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. As teses não ventiladas em sede de apelação não podem ser apresentadas à análise nos embargos de declaração, haja vista estar configurada a inovação recursal. ”

(TJMT – RED. Nº 0071654-74.2017.8.11.0000, DESA. RELA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, publicado no DJE 21/07/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DO LAUDO PERICIAL - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INDEVIDA INOVAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. É manifesto o não cabimento dos Embargos de Declaração quando não encontrado nenhum dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos I, II e III do CPC/2015. Configura indevida inovação a alegação de matéria não suscitada na Apelação. ”

(TJMT – RED. Nº 0142506-60.2016.8.11.0000, DES. REL. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE, DIANTE DA AUSENCIA DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. MULTA. ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. IMPOSIÇÃO.

I - Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade ou contradição, nos exatos termos do art. 535 do Código de Processo Civil.

II - Ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento, sua viabilidade se submete à existência omissão no julgado.

III - Inexiste no decisum recorrido omissão quanto o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, pois a questão apenas foi posta nos aclaratórios, o que configura patente inovação recursal.

IV - Inexistindo, no julgado, os vícios apontados pelo embargante, os aclaratórios devem ser rejeitados.

V - Quando a parte interpõe os embargos não para sanar omissão, contradição ou obscuridade, mas simplesmente para rediscutir aquilo já decidido no julgado embargado, por estar descontente com a conclusão do decisum, é necessária a imposição da multa prevista no art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. ”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv 1.0024.06.204741-0/003, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/10/2014, publicação da súmula em 04/11/2014)

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/15 a serem sanados, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não conhecimento é medida que se impõe.

Ante o exposto
não conheço
dos presentes embargos declaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024